Tribunal: TJSP
Processo: 0002628-22.2021.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA VIABILIZADA POR FINANCIAMENTO BANCÁRIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO AGENTE FINANCEIRO
- Havendo o interesse comum da vendedora e do agente financeiro na concretização da compra e venda do bem, mediante financiamento bancário, inafastável a responsabilidade da vendedora e da financeira, por integram ativamente a cadeia de fornecedores

Ementa:
APELAÇÃO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA VIABILIZADA POR FINANCIAMENTO BANCÁRIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO AGENTE FINANCEIRO
- Havendo o interesse comum da vendedora e do agente financeiro na concretização da compra e venda do bem, mediante financiamento bancário, inafastável a responsabilidade da vendedora e da financeira, por integram ativamente a cadeia de fornecedores de serviços, devendo responder objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, independentemente do fato de a ausência de entrega do bem adquirido ter sido perpetrada exclusivamente pela vendedora do produto.
RECURSO IMPROVIDO